Tribunal: TJDFT
Processo: 0733676-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA POR CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO IMPUGNADA. DESACORDO COMERCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e restituir à autora o valor de R$ 6,800,00. O recorrente Banco Itaucard S/A suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois mero intermediador, e no mérito assevera a inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma da sentença para afastamentos das condenações, julgando improcedentes o pedidos iniciais, e que a correção monetária do valo fixado a título de dano moral ocorre a partir da fixação, não da citação. Subsidiariamente pugna redução do valor fixado a título de dano moral. O recorrente Stone Pagamentos S/A suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão de sido oportunizada vista dos novos documentos acostados em réplica, assim como sua ilegitimidade passiva. Pugna peça reforma da sentença, afastando-se as condenações, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, pois não praticou ato ilícito e não houve falha em seus serviços, não restando verificada a ocorrência de dano moral.
2. Recurso próprios, tempestivos (ID 60319646 e ID 60319655), com preparos recursais regulares (IDs 60319647 pgs. 2/4 e IDS 60319656 pgs. 3/4) e contrarrazoados pela autora (ID 60319660).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9099/95, ao recurso poderá ser atribuído efeito suspensivo, para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente feito, cumprindo observar que o banco réu cumpriu espontaneamente com a condenação.
4. Preliminares de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14, combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa, pelo que ambos os réus respondem pela prática do ato tido como causador do dano.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Não tendo havido juntada de documentos novo com a réplica, mas tão somente a repetição de documentos já acostados à inicial, já falar de cerceamento de defesa, pois à requerida manifestou-se em contestação.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Na casuística, no dia 29/06/2021, mediante contratação verbal, a autora efetuou compra de móveis planejados em estabelecimento comercial, no valor de R$ 6,800,00, em 4 parcelas de R$ 1.700,00, por intermédio de cartão de crédito fornecido pela instituição bancária ré, tendo sido utilizados os serviços da Stone Pagamentos S/A. Todavia, em razão do estabelecimento comercial não ter fornecido os móveis na data aprazada, a autora solicitou a este fornecedor que promovesse o cancelamento junto a Stone Pagamentos S/A (maquininha) enquanto a autora impugnou a operação no banco réu, fornecedor do cartão de crédito. O réu Itaucard assevera que não foi possível o cancelamento da compra e estorno do respectivo valor (chargback) em razão da ausência de fornecimento de documentos pela autora.
9. Compulsando-se os autos, verifica-se que, diversamente do informado pela aurora, o contrato verbal entabulado com a empresa de móveis planejados ocorreu no dia 03/05/2021 (ID 60318798 - Pág. 3). Lado outro, o pedido de estorno do lançamento se deu em 29/06/2021 (ID 60318801 - Pág. 2). Assim, o pedido de estorno efetivamente ocorreu quase dois meses depois da realização do negócio jurídico, o que por si só, já poderia ser motivo para negativa do pedido ante a possibilidade de a empresa credora já ter recebido o valor da compra.
10. Ademais, não há prova de que houve descumprimento contratual da empresa de marcenaria ou de que o seu sócio solicitou o cancelamento da compra. Sequer há prova de que o valor não foi creditado em favor da empresa credora. Portanto, a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC)
11. Registra-se que o Banco e a Stone Pagamento S/A são meros intermediários que possibilitaram a compra mediante crédito no cartão. Significa dizer que, em princípio, não pode a instituição financeira promover o estorno de valores sob pena de prejudicar o prestador do serviço que, até prova em contrário, cumpriu com sua obrigação negocial. Se existe cancelamento da compra, tal fato deveria ser informado pelo próprio estabelecimento comercial a fim de que o estorno da compra fosse efetuado. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1858000, 07044150720238070002, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024.
12. Dessa forma, a simples alegação do comprador de que houve desacordo comercial, não obriga as instituições financeiras a promoverem o estorno de lançamentos. Do contrário, a credibilidade desse tipo de operação bancária estaria comprometida, uma vez que qualquer pessoa poderia impedir o pagamento de negociação regular mediante simples pedido. Ademais, não se trata o caso de fraude bancária a obrigar a instituição financeira e a operadora do cartão de crédito a promoverem o estorno do valor.
113. Não prospera a alegação de que os créditos provisórios efetuados na fatura do cartão da autora evidenciariam falha na prestação do serviço. Pelo contrário, tal prática bancária tinha como objetivo evitar prejuízos à consumidora até a análise interna da alegação de desacordo comercial, conforme se verifica pelo documento de ID 60318801 - Pág. 13.
14. Portanto, não ser verifica qualquer ilicitude no serviço prestado pelas requeridas. A relação jurídica que ocasionou a compra de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) no cartão da autora é fruto de negociação com terceiro não integrante da lide e não tem o condão de ocasionar responsabilidade aos réus.
15. Por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
16. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrentes vencidos.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.